Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706275-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: EMILIANO CANDIDO POVOA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vladimir Pereira da Silva em face da r. decisão (ID 184274954, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Ilson Moreira de Andrade contra o ora Agravante, rejeitou a manifestação do Executado, determinando o prosseguimento do feito pelo valor remanescente indicado pelo Exequente, nos seguintes termos: “Compulsando os autos verifico que por meio da decisão de ID foi deferida a substituição da penhora pelos eventuais créditos a serem recebidos pelo devedor até o limite do débito em execução - R$ 2.393.416,41 - derivados do processo número 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), no qual o executado figura na condição de réu. Foi, então, determinada a transferência dos valores do devedor para conta judicial vinculada aos presentes autos (ID 177290430 - R$ 738.157,33). O executado havia anuído com a substituição da penhora, observado o saldo devedor de R$ 2.393.416,41 atualizados até 04/06/2018, conforme ID 36199769. Assim, o exequente requereu ao ID 177682756, o levantamento da quantia depositada nos autos (ID 177290430 - R$ 738.157,33), e a intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito remanescente, o qual atualizado perfaz a monta de R$ 3.098.686,61 (três milhões, noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos). Este juízo indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, eis que há registro de penhora no rosto destes autos em desfavor do credor - decisão de ID 177747545. O executado apresentou manifestação informando que é indevida a solicitação do credor de intimação do executado para pagamento do débito remanescente, no valor de R$ 3.098.686,61 (três milhões, noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), considerando que ainda existem valores a serem recebidos pelo devedor nos autos 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), e que, portanto, este feito deve ser sobrestado até que haja a transferência dos valores que lhe couberem para estes autos. O credor, por sua vez, afirma que o feito 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília) foi extinto em face do devedor, razão pela qual é descabido o pedido de sobrestamento da presente ação, haja vista que não virão novos valores oriundos dos referidos autos. É o relatório. Decido. Assiste razão ao credor, tendo em vista que as partes concordaram com a substituição da penhora dos créditos que couberem ao executado até o limite do débito em execução (atualizados até 04/06/2018, conforme ID 36199769. R$ 2.393.416,41) - derivados do processo número 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), Assim, tendo havido a extinção daqueles autos em face do devedor sem que o exequente tenha recebido a integralidade dos valores que lhe são devidos, cabível o prosseguimento do feito pelo valor remanescente. Quanto aos pedidos de condenação das partes contrárias nas penalidades da litigância de má-fé, observa-se que o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: A litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.(APC 20090111615190,3a T., rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe 10/07/2013). No caso, não se divisa atuação temerária na espécie, mas o exercício regular do direito de impugnação das partes. Desse modo, rejeito a manifestação do devedor de ID 180054464, e reconheço que é cabível o prosseguimento do feito pelo valor remanescente indicado pelo credor ao ID 177682756 (R$ 3.098.686,61 - três milhões, noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos). Ressalto que serão observadas as penhoras no rosto destes autos averbadas em desfavor do credor para levantamento de quantias eventualmente depositadas. No mais, aguarde-se retorno do ofício encaminhado ao juízo da 33a Vara Cível de Belo Horizonte/MG - autos no 4289453- 88.2013.8.13.0024”. Em consulta ao processo de referência (autos no 0711110-35.2018.8.07.0007), verifica-se que as partes apresentaram, na origem, proposta de acordo (IDs 193256880, 193293728 e 193463944, todos do processo referência), no qual se objetiva a extinção do feito. Diante desse cenário, prudente aguardar a definição a respeito da aludida proposição. Ante o exposto, em face da evidente repercussão na análise da controvérsia exposta no presente Agravo de Instrumento, aguarde-se na Secretaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se acerca da eventual homologação judicial da transação e cumprimento do acordo na origem, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator